Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001056-05.2022.8.11.0000
Impetrante: Marcelo Teixeira da Cruz
Impetrados: Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Marcelo Teixeira da Cruz, contra o ato, indigitado de coator, do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, consistente na omissão quanto à sua nomeação ao cargo de Apoio Administrativo Educacional.
Noticia o Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 5o (quinto) lugar, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância (ampla concorrência) – Município de Denise, para o qual foram ofertadas 3 (três) vagas.
Aduz que o candidato Ailton Moreira de Souza, classificado na 4a (quarta) posição para o cargo em referência, protocolou, junto à SEDUC, declaração de desistência da lista de cadastro de reserva, pelo que, passou o Impetrante a figurar em 4o (quarto) lugar na classificação geral do certame, circunstância pela qual faz surgir, para si, a possibilidade de requerer sua nomeação, diante das irregularidades praticadas pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer na condução do Concurso.
Assegura que, durante o prazo de validade do concurso público, o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer lançou edital para realização de processo seletivo simplificado, Edital n. 008/2021/GS/SEDUC/MT, de 27 de outubro de 2021, destinado à contratação temporária para o exercício de diversas funções, dentre as quais, a de vigilante, ou seja, aquela que deveria ser desempenhada pelos candidatos classificados no concurso.
Posto isso, requer o Impetrante, liminarmente, a determinação de sua nomeação ao cargo para o qual foi classificado, uma vez que, com a realização de processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais para exercerem a função de Vigilante, adquiriu direito líquido e certo de ser nomeado no cargo em que ficou classificado no Concurso Público.
Antes da análise do pleito liminar, entretanto, entendo necessário que, sobre ele, manifestem-se as autoridades apontadas como coatoras, trazendo aos autos, inclusive, os documentos que entenderem necessários, para cujo ato concedo o prazo de cinco (5) dias.
Após, tornem-me os autos imediatamente conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.